Tribunal: TJMT
Processo: 1011893-17.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011893-17.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARMINDO LOPES DOS SANTOS - CPF: 554.011.985-15 (APELADO), MARY ANGELA FELICISSIMO - CPF: 981.023.621-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA EQUIPARADA A ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA TÉCNICA E DOCUMENTAL DIVERGENTES. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. PREVALÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que determinou à autarquia previdenciária implantar a aposentadoria por incapacidade permanente, decorrente de doença de origem ocupacional, em favor do Autor.

2. A sentença reconheceu a condição de segurado e a carência exigida, e concedeu o benefício com base em prova documental que evidenciava a limitação funcional grave e irreversível, apesar do laudo judicial contrário.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da divergência entre o laudo pericial judicial e a documentação médica particular produzida por especialistas, é possível reconhecer a incapacidade total e permanente para o trabalho, com consequente concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

III. Razões de decidir

4. O benefício de aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação de incapacidade total e definitiva para qualquer atividade laborativa, bem como a insusceptibilidade de reabilitação (art. 42 da L. 8.213/1991).
5. Ainda que o perito judicial tenha concluído pela ausência de incapacidade, a prova técnica particular, produzida por especialistas em ortopedia, apontou severa limitação funcional, associada a patologias degenerativas irreversíveis.

6. O magistrado não está vinculado às conclusões do perito judicial, podendo fundamentadamente adotar outra interpretação diante de prova robusta e idônea.

7. A ausência de reabilitação profissional, a baixa escolaridade e a natureza braçal da atividade desempenhada reforçam a condição de irreversível exclusão do Apelado do mercado de trabalho.
8. A jurisprudência nacional admite o afastamento do laudo pericial em face de prova em sentido contrário, desde que devidamente fundamentada a decisão.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente é admissível quando a prova documental e clínica demonstrar, de forma robusta, limitação funcional grave e irreversível, mesmo que o laudo judicial não reconheça incapacidade.

2. O magistrado não está vinculado ao laudo pericial judicial, podendo fundamentadamente valorizar outras provas constantes dos autos.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 201, I; Lei n. 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC/2015, art. 479.

Jurisprudência relevante citada:
TRF4, AC 5049837-67.2017.4.04.9999, Rel. p/ Acórdão Paulo Afonso Brum Vaz, 9ª T., j. 11.06.2025; TRF4, AC 5003875-73.2022.4.04.7209, Rel. p/ Acórdão Paulo Afonso Brum Vaz, 9ª T., j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível
,
interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
que,

nos autos da

Ação Concessão para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária ou concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente
, em decorrência de acidente de trabalho, ajuizada por Armindo Lopes dos Santos, determinou à autarquia previdenciária
que concedesse
Aposentadoria em favor do Autor, ora Apelado, bem como a condenou
ao

pagamento de honorários advocatícios (id. 289182396).

Inconformado, o Apelante sustenta que o laudo pericial foi categórico ao atestar a inexistência de incapacidade
do Recorrido

para o trabalho, o que inviabilizaria a concessão de benefício por incapacidade, ante a ausência dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Defende a prevalência da perícia judicial em relação aos demais exames médicos juntados aos autos, invocando jurisprudência nesse sentido, por se tratar de prova técnica idônea e imparcial.

Prequestiona os arts. 59 e 60 da Lei
n.

8.213/91, como dispositivos legais controvertidos, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso extraordinário ou especial.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 289182397).

Por sua vez, o Apelado pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando, entre outros pontos, que a perícia oficial desconsiderou a documentação médica produzida por especialistas que o acompanham há anos, os quais atestam a evolução degenerativa da patologia e os impactos severos na sua capacidade funcional (id. 289182401).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Flavio Cézar Fachone, Procurador de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção no feito (id. 294374851).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), contra
a

sentença que julgou procedente o pedido de concessão de
Aposentadoria por Incapacidade Permanente
,
na ação anteriormente mencionada, em decorrência de acidente de trabalho.

Extrai-se dos autos que Armindo Lopes dos Santos ajuizou Ação de Concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária ou Aposentadoria por Incapacidade Permanente, em face
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de obter o reconhecimento de sua incapacidade laborativa e, consequentemente, a concessão do benefício previdenciário correspondente, decorrente
s
do esforço repetitivo e do elevado grau de exigência física característico de suas atividades laborativas.

Narra que, no exercício da função de serviços gerais — realizando carga e descarga de sacarias (grãos e fertilizantes) — passou a apresentar dores recorrentes ao longo dos anos,

tendo sido
diagnosticado com enfermidades de caráter degenerativo, consistentes em
“
gonartrose severa bilateral, com lesões osteocondrais

e nos meniscos medial e lateral
”
, que o incapacitam para o desempenho de suas atividades habituais.

Discorre

que lhe foi reconhecido o direito à percepção de Auxílios por Incapacidade Temporária, em decorrência de acidente de trabalho, em momentos distintos, mas que foi cassado, apesar de sua incapacidade laboral ser de natureza definitiva (id. 289181373).

O
M
agistrado singular, após análise da documentação, em especial
d
o laudo pericial, julgou
procedentes os pedidos, conforme ato sentencial
in verbis
:

“[...] Vistos, etc.

Trata-se de ação previdenciária de restabelecimento do auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez com pedido de tutela de urgência apresentada por
ARMINDO LOPES DOS SANTOS
contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

O autor alega que se encontra incapacitado para o trabalho em decorrência de problemas ortopédicos, como gnartrose severa bilateral, com lesão de osteocondral tricompartimental, lesão de meniscos medial e lateral. [...]

A qualidade de segurada da parte autora e o preenchimento da carência legal encontram-se comprovadas pelos documentos anexados junto a inicial e ao Id. 159344494, sendo que, ademais, em momento algum a autarquia ré sustentou que o indeferimento se deu em razão do não atendimento de tais requisitos.

Convém destacar que o período de carência exigido para a concessão de aposentadoria por invalidez ou do benefício de auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91.

Em relação à prova pericial,
HOMOLOGO
o laudo pericial juntado aos autos (Id. 158186638), conferindo-lhe validade processual para que produza seus efeitos legais.

Entretanto, ao proceder à análise das provas, verifico que o laudo apresenta divergências relevantes em relação à documentação médica apresentada pelo autor, a qual aponta para uma incapacidade laboral que não foi adequadamente reconhecida na perícia.

Embora o laudo pericial sugira que as patologias do autor estão estabilizadas, os documentos médicos, todos produzidos por especialistas, indicam a existência de uma condição degenerativa e incapacitante.

Com base no princípio do livre convencimento motivado, entendo que as conclusões do laudo pericial não refletem plenamente a realidade do estado de saúde do autor. Dessa forma, afasto as conclusões do perito e, com fundamento nos documentos médicos anexados no processo, reconheço a incapacidade total e permanente do autor para o trabalho, configurando-se, assim, o direito à aposentadoria por invalidez.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente demanda, razão pela qual
CONDENO
o requerido a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez ao autor, a partir da cessação do auxílio doença, bem como o pagamento do 13º salário, devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela, até a data da implantação da aposentadoria, com juros a partir da citação, conforme Súmula 204, do STJ. [...]”
(id. 289182396).

Inconformado, o Apelante alega que o laudo pericial judicial afastou a existência de incapacidade laborativa, inviabilizando a concessão de benefício por incapacidade.

Defende, ainda, a prevalência da perícia oficial sobre os exames particulares, por se tratar de prova técnica idônea e imparcial, inclusive com respaldo jurisprudencial.

Pois bem.

Para a concessão, ou restabelecimento, do Auxílio por Incapacidade Temporária (Auxílio-Doença), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991. Confira:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Por sua vez, para concessão do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991:

“[...] que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será pago enquanto permanecer nesta condição.”

Observa-se que a aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação de incapacidade total e definitiva para o trabalho, bem como a insusceptibilidade de reabilitação do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe assegure a subsistência.

Insta ressaltar que a
s doenças degenerativas podem ser reconhecidas como acidentes de trabalho por equiparação, quando o trabalho contribui significativamente para sua aquisição, agravamento ou aceleração, mesmo que não tenha sido a causa única, nos termos da Lei n. 8.213/91.

No caso em apreço, a prova dos autos demonstra que o Autor, ora Recorrido, atualmente com 53 anos, no exercício da função de serviços gerais — realizando atividades de carregamento e descarregamento de sacarias (fertilizantes e grãos) — passou a sentir dores nas articulações, o que resultou no diagnóstico de gonartrose bilateral (CID M17.0) e artrose acromioclavicular bilateral (CID M19.9), doenças degenerativas.

Ainda, que tenha sido reconhecido o direito à percepção do Auxílio por Inc
apacidade Temporária n. 178.033.979-5, espécie 31, o benefício foi cessado em 21/07/2023, em razão da não constatação de incapacidade laborativa relativamente ao pedido de prorrogação formulado em 13/10/2022 (id. 289181385).

O laudo pericial judicial, elaborado por especialista em medicina legal, concluiu pela ausência de incapacidade laborativa,
embora tenha reconhecido
que o autor é portador de gonartrose bilateral (CID M17.0) e artrose acromioclavicular bilateral (CID M19.9), ambas doenças de caráter degenerativo.
Veja-se:

“[...]5
.
CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa.[...]

b) Do Requerente:

1 – O periciando é ou foi portador de doença ou lesão? Em caso afirmativo, qual (Nome e CID)?

Resposta:
Sim, gonartrose bilateral – M17.0, associado a artrose acromioclavicular bilateral – M19.9.

2 – É possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se for o caso? Qual (mês/ano)?

Resposta: Não há elementos para afirmar.

7– A doença ou lesão que acomete o periciando decorre de acidente do trabalho ou é doença profissional ou doença do trabalho?

Resposta: Não constatado.

8– Em razão de sua enfermidade a parte autora necessita de permanentemente cuidados médicos, de enfermagem ou de terceiros?

Resposta: Sim.” [...]

9.
Experiências laborais anteriores do(a) examinando(a): Resposta: Informa que já laborou como lavrador rural.
[...]

3.
Última atividade laboral exercida pelo(a) examinando(a):

Resposta: Serviços gerais.

4. Tarefas/funções exigidas para o desempenho da atividade:

Resposta:
Realizava a descarga e carga de sacarias (grãos, fertilizantes), manualmente.
[...]

1.
Diagnóstico/CID: Resposta: Gonartrose bilateral – M17.0, associado a artrose acromioclavicular bilateral – M19.9.

2. Causa provável do diagnóstico (congênita, degenerativa, hereditária, adquirida, inerente à faixa etária, idiopática, acidentária etc.?)

Resposta: Degenerativa
.

[...]

2.1. Existem limitações funcionais que impactam na atividade laboral habitual do periciando? Resposta: Não constatado.

3. Data provável de início da doença, moléstia ou lesão. Resposta: Não há elementos para afirmar. [...]

8.
Em caso de recebimento prévio de benefício cujo restabelecimento esteja sendo discutido, o tratamento foi mantido durante a vigência do benefício?

Resposta: Sim.

(id. 289182369) Destaquei

Por outro lado, o laudo do médico,
especialista em ortopedia e traumatologia
, que acompanha o Recorrido, bem como os demais exames juntados aos autos, apontam para um quadro de acentuada degeneração articular, com limitações funcionais progressivas e dor crônica. Há, inclusive, relatos consistentes de que o
Apelado

exercia atividade braçal extenuante, atuando como “saqueiro”, responsável pelo carregamento de sacarias pesadas e, anteriormente, trabalhador rural
, como colacionado a seguir:

“Paciente apresenta quadro de gonartrose severa bilateralmente, com lesão osteocondral tricompartimental, lesão de meniscos medial e lateral, lesão de ligamento cruzado anterior. Todas as lesões são de caráter definitivo. Associa-se osteoartrose acromioclavicular e tendiniopatia crônica de manguito rotador ombros D e E, cisto ósseo e irregularidade da tuberosidade maior da cabeça umeral.
Fica incapacitado para: esforço físico; sobrecarga de cintura escapular, de membros superiores e de membros inferiores; longos períodos em ortostatismo e longas caminhadas. Encaminho para perícia médica para fins de aposentadoria
. CID: M17,2 S83.5 S83.2 S83.3 M190 M779” Destaquei

Além disso, não há nos autos qualquer indício de que o Segurado tenha sido submetido a processo de reabilitação profissional ou que disponha de qualificação compatível com atividades mais leves ou de menor exigência física.

Ainda que o perito tenha concluído pela ausência de limitação funcional no exame clínico, o conjunto probatório demonstra, de forma robusta, que o Autor, ora Recorrido, não reúne condições biopsicossociais mínimas para reinserção no mercado de trabalho, em qualquer atividade compatível com sua baixa escolaridade – ensino fundamental incompleto – e experiência profissional – atividades braçais.

A atividade exercida pelo Autor
/Apelado
— descarregador de sacarias, e anteriormente trabalhador rural — é fisicamente extenuante e incompatível com as patologias crônicas degenerativas diagnosticadas, ainda que eventualmente estabilizadas.

Nem mesmo a ausência de CAT
(Comunicação de Acidente de Trabalho) ou de conclusão pericial favorável
impede o reconhecimento judicial da doença como relacionada ao trabalho,
sobretudo
quando há prova documental que demonstre o nexo concausal, como ocorre neste caso.

Não se pode olvidar que o magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, não está adstrito às conclusões periciais,
especialmente
quando estas se mostram dissociadas do conjunto probatório constante dos autos. É exatamente o que se verifica no presente caso.

A propósito:

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. VINCULAÇÃO RELATIVA AO LAUDO. PROVA INDICIÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS. DOENÇAS ORTOPÉDICAS NA COLUNA E NOS JOELHOS,
DOENÇA DE PELE (VITILIGO) E DEPRESSÃO.
TRABALHADORA DE SERVIÇOS GERAIS. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE CONCEDIDA.
JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC. 1.
O juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, nos termos do artigo 479 do CPC, podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do perito, em razão dos demais elementos probatórios coligidos aos autos
. 2. Segundo os Enunciados 27 e 28 da I Jornada de Direito da Seguridade Social do Conselho da Justiça Federal: ENUNCIADO 27: Com base no princípio da precaução, entendendo o perito que há riscos ocupacionais suscetíveis de agravar a condição clínica do segurado e riscos potenciais para este e para terceiros, caso seja mantido o labor, deve considerá-lo incapaz para fins previdenciários. ENUNCIADO 28: A incapacidade para fins previdenciários é aquela em relação à atividade habitual do periciado, devendo o perito fazer o registro das informações declaradas pelo segurado de forma a caracterizar adequadamente a rotina de trabalho, suas tarefas e exigências profissionais inerentes. 3.
Hipótese em que o acervo probatório permite relativizar as conclusões do jusperito para conceder aposentadoria por incapacidade permanente, em decorrência de doenças na coluna, nos joelhos e
na pele, além de patologia psiquiátrica, à segurada que atua profissionalmente como trabalhadora de serviços gerais. 4. Recurso provido para reformar a sentença e conceder o benefício. (TRF4, AC 5049837-67.2017.4.04.9999, 9ª Turma , Relator para Acórdão PAULO AFONSO BRUM VAZ , julgado em 11/06/2025) Destaquei

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
VINCULAÇÃO RELATIVA AO LAUDO. PROVA INDICIÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS. DOR LOMBAR BAIXA. GONARTROSE
. ANALISTA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA CONCEDIDO. 1. O juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, nos termos do artigo 479 do CPC, podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do perito, em razão dos demais elementos probatórios coligidos aos autos. 2. Hipótese em que o acervo probatório permite relativizar as conclusões do jusperito para conceder auxílio por incapacidade temporária, em decorrência de dor lombar baixa e gonartrose, a segurada que atua profissionalmente como analista de engenharia de produção. 3. Recurso provido para reformar a sentença e conceder o benefício. (TRF4, AC 5003875-73.2022.4.04.7209, 9ª Turma , Relator para Acórdão PAULO AFONSO BRUM VAZ , julgado em 11/06/2025)

Destaquei

Nesse contexto, não merece reforma a sentença recorrida

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social
,

para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025